Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-25.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001743-25.2025.8.11.9005
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (EXCIPIENTE), CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (ADVOGADO), Juiz ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE FOI REJEITADA A EXCEÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.º
1001743-25.2025.8.11.9005

Exceção de Suspeição n.º
1001743-25.2025.8.11.9005

Suscitante:
Cícero Marques Ferreira
.

Suscitado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Púbica de Cuiabá
-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Exceção de Suspeição ajuizada por requerente em face de magistrado titular do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, no bojo de ação de obrigação de fazer. Alega-se suspeição com fundamento no artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de supostos atos processuais que revelariam parcialidade do magistrado. Requer o afastamento do juiz do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da suspeição do magistrado, com fundamento no artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante de alegações de desvio de objeto da ação, desconsideração de tutela de urgência, suspensão processual indevida, manifestações sobre a capacidade postulatória e mental da parte, rejeição reiterada de embargos e fundamentos supostamente falsos nas decisões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de suspeição, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, exige demonstração concreta de interesse do magistrado no julgamento da causa em favor de uma das partes, não bastando alegações genéricas ou inconformismo com decisões desfavoráveis.

4.

A reiterada interposição de embargos de declaração pelo requerente perante o mesmo magistrado indica aquiescência com a jurisdição exercida, afastando a alegação de parcialidade, conforme artigo 145, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

A ausência de prova robusta e inequívoca sobre a existência de relacionamento pessoal, interesse econômico ou outro fator concreto que comprometa a isenção do magistrado conduz à rejeição da exceção de suspeição.

6.

Precedentes desta Corte reafirmam que a mera discordância com decisões judiciais, desacompanhada de elementos objetivos, não fundamenta o acolhimento de incidente de suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Incidente rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A suspeição do magistrado exige prova objetiva de interesse no julgamento da causa, sendo insuficientes alegações genéricas ou descontentamento com decisões.

2.

A condução processual motivada, ainda que desfavorável à parte, não caracteriza suspeição, salvo se demonstrada parcialidade concreta.

3.

O reconhecimento da suspeição é incompatível com a conduta da parte que, ciente dos fatos alegados, permanece atuando no processo sem impugnação tempestiva.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXXV e LIV; Código de Processo Civil, artigos 145, 146, 302, 309 e 322.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Suspeição Cível n.º 1015460-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2023; TJMT, Incidente de Suspeição Cível n.º 1013866-46.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 03/03/2022; TJMT, Incidente de Suspeição Cível n.º 1025855-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.º
1001743-25.2025.8.11.9005

Exceção de Suspeição n.º
1001743-25.2025.8.11.9005

Suscitante:
Cícero Marques Ferreira
.

Suscitado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Púbica de Cuiabá
-MT.

RELATÓRIO

Exceção de Suspeição suscitada
Cícero Marques Ferreira
.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.
174774182 - nos autos n.º 1060118-36.2023.8.11.0001)
: julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Exceção de Suspeição
:
alega suspeição do magistrado excepto com base no artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que este teria: a) desviado o objeto da ação, julgando pedido diverso do formulado; b) desconsiderado tutela de urgência anteriormente deferida; c) suspendido injustificadamente o processo; d) manifestado opinião pessoal sobre sua capacidade mental; e) questionado sua capacidade postulatória como advogado; f) fundamentado decisão em premissas falsas; g) rejeitado sistematicamente embargos de declaração.

Decisão do juízo
(Id.
211710376
): não reconheceu a suspeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.º
1000434-66.2025.8.11.9005

Habeas Corpus
n.º
1000434-66.2025.8.11.9005

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Gustavo Santos Rodrigues
.

Impetrado:

Juízo do
2º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição oposto por Cicero Marques Ferreira em face do Juiz de Direito Érico de Almeida Duarte, titular do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

O processo principal teve origem em pedido de informações sobre pericia médica realizada pelo MTPREV, tendo sido deferida tutela de urgência pelo magistrado Gonçalo Antunes de Barros Neto para que o Estado prestasse esclarecimentos sobre laudo médico.

O excipiente alega suspeição do magistrado excepto com base no artigo 145, inciso IV, do CPC, sustentando que este teria:

a) desviado o objeto da ação, julgando pedido diverso do formulado;

b) desconsiderado tutela de urgência anteriormente deferida;

c) suspendido injustificadamente o processo;

d) manifestado opinio pessoal sobre sua capacidade mental;

e) questionado sua capacidade postulatória como advogado;

f) fundamentado decisão em premissas falsas;

g) rejeitado sistematicamente embargos de declaração.

Em decisão, o juiz excepto NÃO RECONHECEU a suspeição alegada, esclarecendo que não conhece qualquer dos peritos mencionados, nem o autor ou procuradores, refutando as alegações de parcialidade e determinando a autuação em apartado com remessa à Turma Recursal.

Pois bem. Nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei n.º 9.099/95), a exceção de suspeição deve ser analisada com rigor, pois implica afastamento do magistrado e possível nulidade de atos processuais.

O artigo 145 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, sendo que o inciso IV prevê a suspeição quando o magistrado for "interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes".

Para configuração da suspeição, é indispensável prova robusta e inequívoca da parcialidade do julgador. Meras alegações ou descontentamento com decisões desfavoráveis não são suficientes para caracterizar as hipóteses legais de suspeição.

Da análise das alegações do excipiente, verifica-se que:

1- Quanto ao suposto desvio do objeto da ação: O magistrado excepto esclareceu que interpretou o pedido considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (art. 322, § 2º do CPC), especialmente porque o autor narrou situação de incapacidade mental e moveu ação pedindo informações a terceiros médicos peritos.

2 - Quanto à alegada desconsideração da tutela de urgência: A perda de eficácia da tutela decorre da própria lei (art. 302, I e III c/c 309, III do CPC) quando há sentença desfavorável, não configurando parcialidade.

3 - Quanto à suspensão do processo: O magistrado fundamentou adequadamente a necessidade de aguardar decisão administrativa, não havendo irregularidade na condução processual.

4 - Quanto às manifestações sobre capacidade postulatória: O paradoxo foi apontado pela parte contrária na contestação e apenas reportado na decisão como fundamentação necessária, constituindo
obiter dictum,
sem configurar opinião pessoal preconceituosa.

5 - Quanto à rejeição dos embargos declaratórios: A análise dos recursos seguiu o rito processual adequado, não evidenciando hostilidade ou parcialidade.

Importante destacar que o excipiente apresentou reiterados embargos de declaração perante o juiz excepto, demonstrando aquiescência com a condução do processo, o que afasta a suspeição nos termos do art. 145, § 2º, inciso II do CPC.

As alegações apresentadas são genéricas e não demonstram qualquer interesse concreto do magistrado no julgamento em favor de uma das partes. Não há prova de relacionamento pessoal, interesse econômico ou qualquer outro fator que comprometa a imparcialidade.

O descontentamento com decisões judiciais, por si só, não configura suspeição, devendo ser combatido pelos recursos próprios, respeitando-se os princípios da economia processual e celeridade dos Juizados Especiais.

Sobre a matéria:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO nº 1015460-61.2022.8.11 .0000 EXCEPIENTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO EXCEPTO: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES E M E N T A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – JUIZ DE DIREITO - FATOS NÃO-COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA. Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de Juiz de Direito, quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto, assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição.-

(TJ-MT - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL: 10154606120228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)”.

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DE IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA. Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto. Assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição .-

(TJ-MT 10138664620218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/03/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)”.

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AMIZADE ÍNTIMA DE QUALQUER DAS PARTES OU DE SEUS ADVOGADOS - NÃO COMPROVADA – ART. 145, INC . I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA.

Não se reconhece a suspeição quando não resta comprovado qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC.

A simples discordância com as decisões proferidas pelo magistrado, sem estar calçada em provas robustas, não sustenta a exceção de suspeição contra o magistrado .

(TJ-MT - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL: 1025855-78.2023.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)”.

Por essas razões, REJEITO a presente Exceção de Suspeição por sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025